Tribunal: TJSP
Processo: 1001280-29.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
VOTO No 18375
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ASSALTO DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA – TRANSTORNOS PSÍQUICOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO A PARTIR DO DIA

Ementa:
VOTO No 18375
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ASSALTO DURANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA – TRANSTORNOS PSÍQUICOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA RESTABELECIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE DE SUA CESSAÇÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001280-29.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada
JACQUELINE CRUZ VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001280-29.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: JACQUELINE CRUZ VIEIRA
VOTO No 18375
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ASSALTO DURANTE O
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA

TRANSTORNOS
PSÍQUICOS

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA

APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO -
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA
CONSTATADA
-
LIAME
OCUPACIONAL
RECONHECIDO

AUXÍLIO-DOENÇA
RESTABELECIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE DE
SUA CESSAÇÃO ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA
ADMINISTRATIVA
PELO
INSS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO
NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO

ARTIGO 85 DO ATUAL CPC
APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 111 DO C. STJ - ADEQUAÇÃO DA
SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência
mantida, em sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Jacqueline
Cruz Vieira em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, alegando, em
síntese, que, durante o exercício de suas funções como agente de correios

atendente comercial, foi vítima de um assalto em 20/04/2015, o que lhe ocasionou
diversos transtornos psíquicos, tendo reduzida a sua capacidade laborativa. Postula a
concessão de benefício acidentário, bem como a antecipação dos efeitos da tutela.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo às fls. 78/91.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 102/114).
A sentença de fls. 148/150 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia a pagar à autora o benefício auxílio-doença,
acrescido de abono anual, a partir da alta médica até a realização de nova perícia
administrativa, com juro de mora nos termos da Lei no 11.960/09 e correção
monetária pelo INPC até a conta de liquidação, quando deverá incidir o IPCA-E,
bem como deferiu a antecipação da tutela para determinar a implantação do referido
benefício no prazo de 10 dias. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse
com os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação até a
sentença. Não houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 161/165). Sustenta, em síntese, que não restou
demonstrado a origem ocupacional das moléstias diagnosticadas e que tais
patologias não são incapacitantes para o trabalho. Subsidiariamente, requer a
suspensão do auxílio-doença durante o período em que a autora exercer atividade
laborativa e que o termo inicial do benefício concedido seja a partir da juntada do
laudo pericial.
Contrarrazões da autora às fls. 187/202
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso ressaltar que, atendendo
ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
qual a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal e considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau,
embora não determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente
feito será reexaminada de ofício.
Outrossim, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Na hipótese dos autos, narra a autora que, durante o
exercício de suas funções como agente de correios atendente comercial, foi vítima
de um assalto em 20/04/2015, o que lhe ocasionou diversos transtornos psíquicos,
tendo reduzida a sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito da apelante e
permitiu a concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária à
autora até 09/01/2020 (fls. 124).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que “a periciada possui transtorno de ansiedade generalizado, pelo
CID X, F41.1; Há nexo concausal com o trabalho, fator desencadeante; Há
incapacidade total e temporária para o trabalho” (fls. 86).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade total e
temporária da obreira, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário à autora, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
sua cessação, ou seja, 10/01/2020 (fls. 124), conforme estatui o artigo 86, §2o, da
mesma lei, restando ratificada a tutela antecipada concedida pela sentença de
primeiro grau.
Imperioso consignar que o auxílio-doença tem
natureza temporária, encerrando-se na hipótese de cessação da incapacidade
laborativa ou, quando não, transformado em outro benefício, compatível com o nível
de redução da capacidade de trabalho, o qual deverá ser confirmado através de nova
perícia administrativa realizada pelo INSS, nos termos do art. 101, da Lei n.
8.213/91.
Aliás, cumpre ressaltar que não há comprovação de
que a autora readquiriu sua capacidade laborativa durante o período em que exerceu
atividade remunerada. Tal fato apenas demonstra que a obreira, apesar de sua
limitação, necessitou retornar ao trabalho em razão da extrema necessidade de
sobrevivência.
Evidentemente, não estando amparada pela autarquia,
não lhe restava outra opção a não ser a de exercer trabalho remunerado para garantir
seu sustento, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão dos valores
recebidos a título de auxílio-doença.
Observo que o benefício, ora concedido, ficará
suspenso nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-
doença, acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias
incapacitantes, de modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente
enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil, considerando-se, ainda, o teor da Súmula no 111 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho o decreto de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator